Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 102166334 do processo de referência) que, na ação de reintegração de posse movida em seu desfavor por José Bomfim de Santana, Dalvo Araújo Procópio e Rafael Ferreira da Silva, processo 0703356-65.2020.8.07.0009, indeferiu o requerimento que formulou (Id 101505518 do processo de referência), para que sejam inclusos no processo como litisconsortes passivos necessários os atuais ocupantes dos terrenos em que será cumprida a liminar de reintegração dos agravados/autores no Assentamento Rosa Luxemburgo, localizado à margem da BR 160, Km 10,5, em Samambaia/DF. Em consequência, para que seja cassada referida medida judicial, para assegurar o contraditório ao quem terá afetado o direito à moradia. A decisão agravada se fundamentou na falta de observância do art. 18, caput, do CPC, pela agravante, porque ela formulou requerimento no interesse de terceiros. Ressaltou que pleito desse tipo caracteriza má-fé na forma do art. 77, VI, do CPC e enseja a aplicação de multa. Por isso, advertiu a recorrente sobre a possiblidade de cominação dessa sanção em caso de reiteração. A agravante/requerida opôs embargos de declaração (Id 103638035 do processo de referência) para que fosse sanadas omissões em relação ao litisconsórcio necessário como questão de ordem pública para resguardar o resultado útil do processo e ao requerimento de cassação da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse dos agravados/autores. O recurso foi respondido pelos autores/agravados no Id 104179067, e o i. juiz o rejeitou e aplicou à recorrente multa por litigância de má-fé de 2% do valor atualizado da causa e multa de 1% por considerar protelatórios os embargos de declaração, ao tempo em que a advertiu na forma do art. 1.026, § 3o, do CPC (Id 104709166 do processo de referência). Inconformada, a agravante/requerida, em razões recursais (Id 29695665, pp. 1-31), noticia que o oficial de justiça certificou que havia três famílias e presença de crianças no local em que seria cumprida a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados/autores. Disse que, diante dessa informação, requereu a cassação da liminar em tutela de urgência com base em questão de ordem pública e processual. Entende que o litisconsórcio passivo necessário unitário com os ocupantes é medida processual necessária para assegurar a eficácia das decisões contra terceiros com participação obrigatória. Frisa que eles suportarão os efeitos da liminar de reintegração de posse dos autores com a perda de suas moradias, sem que estejam participando do processo. Por isso, considera que há ofensa ao princípio do devido processo legal e risco de prejuízo e ao resultado útil do processo. Entende que se trata de questão de ordem pública e processual, porque preserva os efeitos da decisão judicial diretamente na esfera jurídica dos terceiros por ela afetados. Ressalta que o juízo não se pronunciou sobre a alegação nos embargos de declaração e aplicou-lhe multas. Afirma ofensiva à razoabilidade a manutenção da liminar de reintegração em desfavor dos litisconsortes passivos necessários sem que eles sejam inclusos no processo e possam defender o direito que têm à moradia. Acentua que os três autores/agravados requerem a reintegração de posse apenas em seu desfavor, embora sejam três barracos objeto da demanda possessória. Destaca que os terceiros não participaram da audiência de justificação, não puderam influenciar na formação da convicção do magistrado, tampouco tiveram conhecimento da lide na qual os autores/agravados pretendem lhes retirar o direito à moradia. Ressalta o direito à decisão de mérito justa e efetiva. Argumenta que as multas aplicadas violam o direito ao duplo grau de jurisdição, porque inibe o acesso ao sistema recursal de controle das decisões judiciais. Assevera que opôs embargos de declaração à decisão de indeferimento da formação do litisconsórcio passivo necessário com base na liberdade de acesso ao Judiciário e em cooperação com o juízo em recurso previsto para apontar as omissões com a intenção de que fossem supridas. Aduz que não atuou com abuso no direito de recorrer na oposição dos embargos de declaração e não pretendeu criar embaraço algum no processo com esse recurso. Alega que nenhum dos defeitos apontados no recurso aclaratório foi apreciado pelo juízo. Diz que a decisão, em apreciação desse recurso, carece de falta de fundamentação para que possa ser controlada. Entende necessária a cassação das decisões agravadas e o recolhimento do mandado de reintegração de posse. Menciona julgados deste tribunal, do STJ e do STF que considera favoráveis as suas alegações. Assevera que estão atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porque evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassação das decisões agravadas e, em consequência, serem inclusos como litisconsortes passivos necessários unitários os terceiros afetados pela liminar, que deverá ser suspensa com o recolhimento do mandado de reintegração de posse e o cancelamento das multas que lhe foram aplicadas por litigância de má-fé e por interposição de recurso protelatório. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 29695667 e 29695668). A distribuição para esta relatoria ocorreu por prevenção (Id 29697780). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento A agravante/requerida impugna duas decisões pelo conteúdo deliberatório de cada uma, embora sejam pronunciamentos que, entre si, guardam relação integrativa. O segundo ato foi proferido em julgamento de embargos de declaração, que foram opostos contra o primeiro pronunciamento judicial, que indeferiu a tutela de urgência. A oposição dos embargos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de recurso nos termos do art. 1.026, caput, do CPC. Desse modo, enquanto não forem julgados, não estará deflagrada a contagem do prazo recursal para atacar o ato judicial que foi impugnado pelos embargos de declaração, integrado positiva ou negativamente pelo que decidiu o recurso aclaratório. Destaco a viabilidade da interposição de agravo de instrumento para atacar as duas decisões fustigadas pela agravante/requerida, porque, em ambos os pronunciamentos, houve deliberação que atingiu sua esfera jurídica subjetiva. Essa compreensão, entretanto, não significa que o agravo de instrumento possa efetivamente ser apresentado para impugnar cada uma das duas decisões. A primeira decisão atacada pela agravante/requerida (Id 102166334 do processo de referência) indeferiu o requerimento de tutela de urgência incidental que ela formulou com a intenção de obter a cassação da decisão concessiva da liminar que determinou a reintegração de posse dos autores/agravados. Defende a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, porque as áreas objeto da reintegração de posse estão ocupadas por terceiros que não fazem parte da relação processual. O segundo ato impugnado pela recorrente/requerida (Id 104709166 do processo de referência) lhe aplicou duas multas, uma por litigância de má-fé por reiterar, em embargos de declaração, a questão não acolhida na decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência incidental para formação do litisconsórcio passivo necessário unitário. A outra por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil em março de 2016, houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias. A opção foi pela restrição, de sorte que, como regra, foi instituída a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nos casos em que admitida a interposição do agravo de instrumento, foi estabelecida a taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações de cabimento do agravo de instrumento, consoante o rol do artigo 1.015 nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cito a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art.1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.[1] Nessa mesma linha doutrinária, é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no Novo Código de Processo Civil: Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. [2] Ainda: O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015)[3]. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do artigo 1.015 do CPC, colaciono os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA MERITÓRIA NÃO VERIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1129886, 07073734520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVA PERICIAL. MANTIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244990, 07273915320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. Em relação à primeira decisão, a que indeferiu a tutela de urgência incidental, cabível é a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. No tocante à segunda, a que rejeitou os embargos de declaração e aplicou as duas multas, incabível o recurso, porque a questão não se inclui em alguma das situações previstas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do mesmo art. 1.015 do CPC. As sanções cominadas no julgamento dos embargos de declaração não são imediatamente exigíveis. Mesmo que o fossem, a agravante não alegou exposição a perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo para viabilizar o cabimento excepcional do agravo de instrumento. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada neste recurso no tocante à aplicação das duas multas em julgamento dos embargos de declaração, não ocorrerá preclusão. A negativa de prestação jurisdicional pela alegada falta de apreciação da questão debatida nos embargos de declaração também fica abrangida na compreensão de que não pode ser debatida em agravo de instrumento, porque não se trata de questão imediatamente recorrível. Do mesmo modo, não haverá preclusão e, por isso, poderá ser oportunamente debatida, se persistir o interesse. Será possível, portanto, a arguição da matéria como preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009. § 1o, do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Feitas essas considerações, admitirei o agravo de instrumento em ataque à decisão que indeferiu a tutela de urgência incidental, mas não em relação à aplicação das multas por litigância de má-fé e por oposição protelatória dos embargos de declaração. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considero que os pressupostos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano não estão evidenciados. Em relação ao requisito da probabilidade do direito, verifico que a agravante argui, em requerimento de tutela de urgência incidental, a nulidade da decisão concessiva da reintegração de posse dos autores/agravados nas áreas ocupadas no Assentamento Rosa Luxemburgo em Samambaia/DF por alegado fato superveniente com fundamento na obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário pelos atuais ocupantes das áreas objeto da reintegração de posse, que foram mencionados pelo oficial de justiça na certidão inserta no Id 99758617 do processo de referência. Segundo o oficial de justiça descreveu, na certidão que lavrou, não se efetivaria uma, mas três reintegrações de posse. Disse que havia posseiros no local, era difícil o deslocamento e a relação com eles não era das melhores. Mencionou também que, em relação a uma das unidades objeto da liminar, residiria uma criança. Por isso, não cumpriu o mandado, solicitou orientação ao juízo e apoio policial para cumprimento da ordem de reintegração de posse. A menção do oficial de justiça a três reintegrações de posse não é nenhuma novidade. Há litisconsórcio ativo em que cada um dos três autores pleiteia a reintegração de posse na área de que afirmam que foram esbulhados por ordem da agravante, que seria uma das líderes do movimento coletivo dos ocupantes da área abrangida pelo Assentamento Rosa Luxemburgo em Samambaia/DF. Entendo que os fatos noticiados pelo oficial de justiça não interferem na esfera jurídica subjetiva da agravante, mas de terceiros, que não foram identificados, individualizados e quantificados. Nenhuma explicação ou justificativa foi mencionada na certidão sobre a presença dessas pessoas no local. Não se sabe quem são essas pessoas, que passaram a ocupar as áreas que antes foram alegadamente habitadas pelos autores/agravados. É provável que sejam militantes do movimento coletivo estabelecimento no Assentamento Rosa Luxemburgo, porque há compromisso da liderança da Frente Nacional de Lutas Cidade e Campo – FNL com o governo do Distrito Federal em não aceitar o ingresso de outras pessoas no local (Id 96803128 do processo de referência). Considero contraditória a arguição feita pela agravante/requerida de nulidade da decisão concessiva da liminar para reintegração de posse dos autores/agravados com base na obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário. A agravante/requerida defende ser parte ilegítima para figurar na demanda possessória. Argumenta que a ocupação do Assentamento Rosa Luxemburgo foi realizada pela Frente Nacional de Lutas Cidade e Campo – FNL, como se verifica da contestação que apresentou no processo de referência (Id 96803120 do processo de referência). Assevera que não teria praticado nenhum ato de esbulho em desfavor dos autores/requeridos nas áreas que eles ocuparam no Assentamento Rosa Luxemburgo. A alegação dos autores/agravados é de que a recorrente exerce poder e influência sobre os participantes do movimento coletivo denominado Frente Nacional de Lutas Cidade e Campo – FNL instalados no Assentamento Rosa Luxemburgo em Samambaia/DF. Verifico que, ao tempo em que a agravante/requerida pretende a exclusão da lide ao arguir sua ilegitimidade passiva para a demanda possessória movida em seu desfavor pelos autores/agravados, ela pretende a inclusão de pessoas estabelecidas no Assentamento Rosa Luxemburgo em Samambaia/DF para integrarem a relação processual no polo passivo, posição atualmente apenas por ela ocupada. Evidencio, nesse comportamento, possível manobra para obter, por outro meio processual, o reconhecimento da legitimidade passiva de outras pessoas que integram o movimento coletivo organizado pela Frente Nacional de Lutas Cidade e Campo – FNL e que se encontram estabelecidas atualmente no Assentamento Rosa Luxemburgo. A decisão concessiva da liminar foi atacada pela agravante/requerida no agravo de instrumento 0721821-18.2021.8.07.0000, distribuído anteriormente para esta relatora e que provocou a prevenção do colegiado e desta magistrada para os recursos subsequentes. A antecipação da tutela recursal que ela requereu para reforma da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse dos autores/agravados foi indeferida por decisão que foi atacada por embargos de declaração, recebidos como agravo interno e que se encontram em processamento, consoante consulta realizada nesta data. Não incumbe à agravante/requerida arguir a nulidade da decisão concessiva da liminar em defesa de pretensão alheia. Cabe a quem se considerar litisconsorte passivo na ação de reintegração de posse requerer a admissão no processo, para que possa defender direito próprio. A agravante não alega, muito menos exibe autorização para defender direito alheio, mesmo que seja processual como o de ser considerado parte ou material, como a moradia. Entendo, como compreendeu também o i. magistrado, que se aplica ao caso o art. 18, caput, do CPC, segundo o qual Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inviável a consideração de que se trata de questão de ordem pública o alegado litisconsórcio passivo necessário unitário com os posseiros não identificados, que atualmente se encontram nas áreas que foram ocupadas anteriormente pelos autores/agravados até a exclusão deles do movimento coletivo. A recorrente afirma insistentemente que não agiu diretamente na prática do esbulho possessório, mas terceiros que não teriam atuado em obediência a sua ordem. Ela se apresentou defesa contra a decisão concessiva da liminar e está submetida aos efeitos das deliberações empreendidas no processo. A resolução a ser empreendida pelo juízo lhe será efetiva e justa. Se não a considerar, terá a seu dispor meios recursais para atacar o pronunciamento desfavorável a seu interesse. Irrelevante a discussão travada sobre a formação do litisconsórcio passivo necessário e unitário ser questão de ordem pública, porque não aproveita à recorrente/requerida essa alegação. A agravante/requerida, embora sustente esse entendimento, não motiva suas alegações em suposto prejuízo para si com o potencial desenvolvimento da relação processual sem a presença das pessoas que ela entende que deveriam ser inclusas como litisconsortes passivas necessárias unitárias. Ela não se vale de chamamento ao processo, por motivo óbvio: argui sua ilegitimidade passiva para a causa. Ela insiste na obtenção de decisão de mérito efetiva e justa com respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa na proteção ao alegado direito à moradia daquelas pessoas mencionadas na certidão lavrada pelo oficial de justiça, que se encontravam nas áreas objeto da reintegração de posse. Cabe a essas pessoas, em nome próprio, a defesa do suposto direito à moradia, embora não haja informação de que elas habitem os espaços e lá tenham fixado residência. Essas pessoas, se lhes fosse negada a inclusão, no processo, como litisconsortes passivas, é que teriam interesse em arguir, na própria defesa, que a formação do litisconsórcio passivo não precluiria pelo caráter de ordem pública. A recorrente/requerida não, porque ela figura desde o início no processo e luta para dele ser excluída. As áreas no Assentamento Rosa Luxemburgo relacionados às posses dos autores/agravados estão identificadas, mas os alegados ocupantes não o foram. Fosse flagrantemente reconhecível o litisconsórcio passivo necessário unitário alegado pela agravante/requerida, ao menos na contestação, os ocupantes das áreas estariam identificados nominalmente e relacionados a cada uma das porções do terreno disputadas na ação possessória pelos autores/agravados. Nenhuma menção há, no entanto, sobre alguma das pessoas não identificadas que se encontram atualmente nos espaços antes ocupados pelos autores/agravados, embora a contestação (Id 96803120 do processo de referência) tenha sido produzida meses depois do alegado esbulho possessório e a recorrente/requerida esteja engajada na liderança do movimento coletivo que teria sido mobilizado pela Frente Nacional de Lutas Cidade e Campo – FNL. Além do mais, constato que o oficial de justiça não conseguiu cumprir o mandado de citação dos ocupantes do Assentamento Rosa Luxemburgo, porque a lista dos militantes não poderia ser divulgada sem prévia autorização de Petra, líder do movimento, e ela estaria em viagem, consoante informações prestadas por Pâmela, secretária do movimento (Id 105580219 do processo de referência). Segundo os autores/agravados, na petição inicial da ação de reintegração de posse, na qualificação da requerida/agravante eles mencionaram que ela é conhecida como Petra Magalhães (Id 58605857 do processo de referência). A recorrente, na petição de comparecimento espontâneo, em audiência de justificação e na contestação (Ids 91450402, 91481778 e 96803120 do processo de referência) não refutou o pseudônimo ou apelido “Petra”, informado pelos autores/agravados e informado pela secretária do movimento ao oficial de justiça no cumprimento do mandado de citação dos ocupantes do Assentamento Rosa Luxemburgo. Não considero razoável supor que a recorrente não tivesse conhecimento das pessoas que o oficial de justiça não identificou, seja por recusa dos ocupantes, seja pela tensão vivenciada durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse, tanto que solicitou ao magistrado apoio policial para com os esclarecimentos executar a ordem liminarmente concedida em prol dos autores/agravados. Denoto que a recorrente não está tão distante quanto faz crer do movimento coletivo em cujo assentamento foi praticado o alegado esbulho possessório a seu suposto mando em desfavor dos autores/agravados. Ela tem informações de todos os ocupantes do Assentamento Rosa Luxemburgo, mesmo assim não identificou um único militante instalado nas áreas outrora ocupadas pelos recorridos ao defender a formação do litisconsórcio passivo necessário unitário. Em consulta ao processo de referência, constato que a identificação desses ocupantes das áreas em que outrora estiveram instalados os autores/agravados ocorreu por iniciativa dos supostos interessados ou do juízo (Id 105213956 do processo de referência) e não da agravante, que se esforça para ser excluída da lide. Eles, inicialmente, opuseram embargos de terceiro, processo n. 0714425-60.2021.8.07.0009. Não obtiveram liminar para serem mantidos na posse, e o magistrado lhes determinou que se habilitassem no processo de referência, porque eles alegam que deveriam figurar no polo passivo e não a recorrente (Ids 105044839 e 105133749 do processo de referência). Maurício dos Anjos Nogueira e Willian Douglas Pereira de Almeida são os terceiros embargantes. Eles foram admitidos no processo de referência como réus pelo juízo de origem e apresentaram contestação em que requereram tutela de urgência para cassação da liminar de reintegração de posse. Sustentam serem os ocupantes das áreas anteriormente possuídas pelos autores/agravados, porque as encontraram abandonadas. O juízo indeferiu a tutela de urgência que eles pleitearam (Ids 1056880656, 1056880657 e 105719948 do processo de referência). Constato também do exame do processo de referência, autos n. 0703356-65.2020.8.07.0009, que Agostinho Soares da Silva e Cláudia Braga Gonçalves ajuizaram embargos de terceiro, processo n. 0714300-92.2021.8.07.0009, em desfavor da agravante/requerida e dos autores/agravados. Alegam que exercem a posse nas áreas indicadas pelos autores/agravados e defendem a nulidade da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse exarada no processo de referência, porque não foram inclusos como litisconsortes passivos. O juiz entendeu se tratar de ação de nulidade (querela nulitatis insanabilis) e que eles devem se habilitar no processo de referência para lá se defenderem. Por isso, indeferiu a petição inicial por falta de interesse da agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id 105213958 do processo de referência). Ressalto do contexto fático descortinado que o litisconsórcio passivo alegado pela agravante/requerida não é inicial, mas ulterior, porque ocorrido após a saída dos autores/agravados do assentamento após o esbulho alegadamente sofrido. Essa percepção reforça o entendimento de que a recorrente, como líder do movimento, tinha conhecimento de quem seriam as pessoas que passaram a ocupar os espaços físicos então detidos pelos autores/agravados após terem sido expulsos do local. Verifico ademais que a liminar foi cumprida em 18/10/2021 com a reintegração de posse dos autores/agravados, consoante o mandado, as certidões do oficial de justiça, os autos de reintegração de posse e ata de reunião de trabalho juntados no Ids 106207414 a 106207421, com a presença do advogado da agravante e dos terceiros que se disseram ocupantes das áreas defendidas pelos autores/agravados, não apenas os dois recém habilitados no processo de referência – Maurício dos Anjos Nogueira e Willian Douglas Pereira de Almeida – como também Agostinho Soares da Silva, que continuou no local em porção de terra dividida com o requerente Rafael Ferreira da Silva. Friso que o litisconsorte passivo Willian Douglas Pereira de Almeida informou que não havia criança na unidade no momento por ocasião do cumprimento da liminar de reintegração de posse. Entendo que a alegação de nulidade processual fervorosamente defendida pela agravante por falta de citação e de defesa pelos atuais ocupantes das áreas e que seriam afetados pelo cumprimento da liminar de reintegração de posse não se verifica concretamente. Os litisconsortes Maurício e Willian estão habilitados e apresentaram defesa com a exposição dos argumentos que entenderam pertinentes no convencimento do juiz. Os outros supostos ocupantes da área foram identificados como Agostinho Soares da Silva e Cláudia Braga Gonçalves ainda não se habilitaram no processo de referência, apesar da determinação exarada na sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro que eles opuseram contra a decisão concessiva da liminar em favor dos autores/requeridos. Eles têm inegável conhecimento da lide e da decisão liminar de reintegração possessória que foi cumprida com a manutenção deles em parte do terreno em consenso de Agostino com o autor/agravado Rafael. Entendo, desse modo, que os potenciais legitimados passivos estão cientes do processo, puderam impugnar a decisão concessiva da liminar de reintegração de posse em benefício dos autores/agravados e podem continuar a defender, como alguns já o fizeram, a pretensão possessória que alegam ter no processo de referência. Verifico que persiste a controvérsia entre as partes, porquanto os autores/agravados apresentaram réplica em que reiteram as alegações deduzidas na petição inicial (Id 106329652 do processo de referência). Ressalto que os julgados referidos pela agravante/requerida nas razões recursais não se aplicam concretamente. Ademais, não são vinculantes, porque não se encaixam em alguma das disposições do art. 927 do CPC. Não considero evidenciada a questão de ordem suscitada pela agravante/requerida como motivo para que, na tutela de urgência incidental requerida, obtenha a declaração de invalidade da decisão concessiva da liminar para reintegração de posse dos autores/agravados nas áreas objeto da disputa possessória. Tenho essa percepção não apenas pelos acontecimentos anteriores e contemporâneos à prolação da decisão de indeferimento da tutela de urgência incidental, requerida pela agravante/requerida para formação de litisconsórcio passivo necessário unitário, mas também pelos fatos supervenientes. Os supostos terceiros, que alegadamente são titulares de direito à moradia defendido pela recorrente na petição em que requereu o chamamento do feito à ordem e a concessão da tutela de urgência incidental, estão cientes da demanda e da liminar concedida e cumprida. Ademais, eles estão habilitados e apresentaram medidas processuais em defesa da pretensão que afirmam titularizar no processo de referência, bem como em outros feitos judicializados e distribuídos por prevenção para o mesmo juízo de origem. Por outro lado, os elementos informativos e as provas coligidas demonstram que a agravante/requerida possivelmente tem conhecimento de quem seriam as pessoas que passaram a ocupar as áreas antes detidas pelos autores/agravados, no entanto não argumentou, em momento algum, a necessidade de que elas fossem inclusas no processo como litisconsortes passivos, seja na audiência de justificação, seja na contestação que apresentou em sua defesa, em que insiste ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, como líder do Assentamento Rosa Luxemburgo, ela controla a lista de ativistas mobilizados para ocupação da área em que atualmente se encontra estabelecido referido assentamento, tanto que sua ausência dificulta a citação dos outros militantes, determinada pelo juízo de origem no processo de referência. Diante dessas considerações, não reconheço a probabilidade do direito alegado, porque não diviso nulidade da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse em favor dos autores/agravados pela falta de citação de supostos litisconsortes passivos em razão de o litisconsórcio ser posterior, os interessados estarem cientes da lide e poderem se habilitar no processo e apresentar as defesas cabíveis no processo de referência, como efetivamente alguns já o fizeram no próprio feito e em outras demandas judicializadas. Essa situação, inclusive, possibilita considerar que ocorreu a perda superveniente do objeto recursal em relação à parte admitida a processamento. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente aquele, não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “Com o devido respeito, o perigo de dano irreparável também foi verificado à medida da extensão dos efeitos da decisão liminar de reintegração de posse a terceiros alheios a lide, os quais sequer participaram da edição do édito judicial e que podem ficar sem moradia por isso. Os efeitos da decisão liminar se mostram traumáticos e irreversíveis além de macular o processo com grave violação constitucional. Irradiar tais efeitos sobre pessoas não integrantes da lide é marca inquestionável de injustiça às pessoas vulneráveis, sobretudo, às crianças residentes no local. Não bastasse isso, o resultado útil do processo também fica ameaçado porquanto podem repercutir na nulidade do feitos inclusive aos litigantes por inobservância de norma de ordem pública (...)” (Id 29695665, p. 27), lançadas pela parte agravante sem maior esforço argumentativo ou embasamento dos elementos de informação e de prova coligidos. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, do atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de determinar, liminarmente, a cassação da decisão de indeferimento da tutela de urgência incidental. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento e, nesta parte, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554. [2] BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.525.